Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705966-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUGO CRUZ DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por HUGO CRUZ DOS SANTOS contra a sentença (ID 53023625) proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação sob o procedimento comum no 0705966-71.2023.8.07.0018, ajuizada pelo apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, por meio da qual houve o julgamento de improcedência liminar do pedido, nos termos do art. 332, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em que pretendia o autor, em suma, o reconhecimento da ilegalidade da avaliação psicológica a que foi submetido e reprovado, com aplicação excepcional da teoria do fato consumado. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Nas razões recursais (ID 53023627), o apelante narra que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital no 1/2004 para concorrer a cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, tendo sido considerado inapto. Descreve, além disso, que, por força de decisão judicial, foi nomeado no cargo público em comento em 31/10/2013, embora sub iudice a discussão sobre a legalidade da avaliação psicológica realizada no certame, tendo sido aprovado em todas as demais fases do concurso público em referência. Aponta que obteve provimento jurisdicional favorável, no primeiro grau de jurisdição, nos autos do mandado de segurança no 2010.01.1.231305-3 para declarar a nulidade de sua eliminação no concurso, a fase de avaliação psicológica, o que foi mantido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça no julgamento de recurso de apelação (Acórdão no 770868, Rel. Des. Cruz Macedo, Rev. Des. Fernando Habibe, julgamento realizado em 12/2/2014, publicação no DJe em 26/3/2014). Noticia que, em virtude disso, exerce o cargo há mais de 10 (dez) anos e que tem, atualmente, 69 (sessenta e nove) anos de idade. Alega que, interposto recurso especial (REsp no 1.529.021/DF) contra o acórdão supramencionado da Quarta Turma Cível, oportunidade em que adveio do Superior Tribunal de Justiça a determinação de submissão do ora apelante a novo exame psicotécnico, com observância da objetividade dos critérios. Destaca que o trânsito em julgado da referida determinação ocorreu em 22/2/2019. Aduz que, em 17/2/2023, foi surpreendido com a convocação para realizar a avaliação psicológica em 26/2/2023, quando estava com atestado médico em virtude de dor lombar baixa (lombalgia) (CID: M545). Ressalta que, ao tempo do concurso público, a banca examinadora foi a extinta Fundação José Pelúcio Ferreira de apoio à Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, mas, em virtude da nova convocação, a avaliação psicológica foi realizada pela banca CEBRASPE. Argumenta que a nova avaliação psicológica revestiu-se, novamente, de ilegalidade e subjetividade, oportunidade em que o apelante não obteve resultado favorável na bateria de habilidades específicas, em que pese os mais de 10 (dez) anos de serviço público e 69 (sessenta e nove) anos de idade. Assim, pontua que ajuizou a demanda ora em comento, sobrevindo, segundo alegada, a indevida improcedência liminar do pedido pelo Juiz da causa. Pondera “pela aplicação excepcional da teoria do fato consumado, visto que pela sua situação atípica, merece prosseguir no cargo, haja vista que já encontra-se exercendo suas funções há mais de 10 (dez) anos” (ID 53023627 – pág. 9). Traz julgados do Superior Tribunal de Justiça para subsidiar o referido argumento, além de invocar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. De mais a mais, salienta que a nova avaliação psicológica não observou a própria determinação exarada no REsp no 1.529.021/DF, porquanto configurada a inobservância de critérios objetivos no exame. Pontua o recorrente que a avaliação inicial foi realizada em 2004 e o julgamento atacado levou em consideração legislação superveniente (Lei no 4.949/2012) e resoluções de 2016 e 2018 do Conselho Federal de Psicologia. Invoca o princípio da vinculação ao instrumento convocatório para sustentar que o novo exame deveria ser realizado pela mesma banca e com observância dos mesmos critérios previstos no Edital no 1/2004. Também alude ao princípio da dignidade da pessoa humana para justificar a defendida falta de razoabilidade de sua exoneração aos quase 70 (setenta) anos de idade. A despeito disso, registra o preenchimento das habilidades necessárias para o exercício das atribuições do cargo, que exerce desde 31/10/2013. De mais a mais, sustenta a ilegalidade na resposta ao recurso administrativo contra o resultado de sua avaliação psicológica, “por ausência de assinatura na resposta do recurso administrativo pelo psicólogo” (ID 53023627 – pág. 23). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal (arts. 932, II, do CPC c/c 300 do CPC), afirmando a probabilidade do direito, em razão da jurisprudência do STJ que aplica excepcionalmente a teoria do fato consumado em casos tais e a demonstrada aptidão do apelante para o exercício do cargo, bem como o perigo de dano, ante a iminência de ser exonerado do cargo. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença e, admitindo-se a inicial, seja realizado o julgamento do feito, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, tendo em vista a ilegalidade da avaliação psicológica a que foi submetido e a aplicação excepcional da teoria do fato consumado. O preparo recursal foi devidamente recolhido (IDs 53023628 e 53023629). Nas contrarrazões do DISTRITO FEDERAL (ID 53023631), ele propugna o desprovimento do recurso interposto. Não houve contrarrazões do CEBRASPE (ID 53023634). É a síntese do necessário. Decido. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no próprio recurso de apelação, é importante registrar a existência de linha jurisprudencial nesta Corte no sentido da inadequação da via eleita para o referido intento, a partir de leitura do art. 1.012, § 3o, do CPC, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO NAS RAZÕES DO RECURSO. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. 1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC. 2. O recolhimento do preparo recursal caracteriza a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do benefício da justiça gratuita. 3. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual. 4. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de cumprimento insuficiente pelos genitores. Súmula 596, STJ. 5. Não comprovada a alteração da situação financeira do alimentante ou dos genitores, bem como da necessidade dos menores alimentandos (art. 1.699, do CC), a manutenção dos alimentos avoengos é medida que se impõe. 6. Apelo parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1790332, 07050555120218070011, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO RECONHECIMENTO. CONVERSÃO DE AÇÕES EM NOME DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 31, CAPUT, DA LEI N. 6.404/1976. 1. O pedido de concessão de antecipação de tutela na apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. A fundamentação contrária ao interesse da parte no tocante ao não reconhecimento, nos elementos de prova documental coligidos, a comprovação da titularidade das ações, não significa que a sentença seja nula por não ter acolhido suas alegações, muito menos evidencia negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a tutela foi efetivamente exercida com a resolução do processo com exame de mérito. 3. A comprovação da propriedade das ações se faz precipuamente em conformidade com o artigo 31, caput, da Lei n. 6.404/1976, segundo o qual (A) propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro de "Registro de Ações Nominativas" ou pelo extrato que seja fornecido pela instituição custodiante, na qualidade de proprietária fiduciária das ações. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.” (Acórdão 1788883, 07187050720228070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a relevância do referido entendimento, entendo que, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado no recurso, motivo pelo qual passo a analisar o pleito formulado. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. No caso vertente, em juízo de cognição sumária próprio desta via, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas quanto ao mérito, entendo estarem presentes os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. É possível verificar que, em virtude do REsp no 1.529.021/DF, decorrente dos autos no 0073318-95.2010.8.07.0001 oriundos da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, o CEBRASPE foi contratado como banca examinadora para a realização de nova avaliação psicológica do candidato ora apelante, remanescente do concurso público para o cargo de agente da polícia civil regido pelo Edital no 1/2004-NCE-UFRJ. Tendo sido o candidato submetido a nova avaliação psicológica, verifica-se que ele foi considerado inapto por laudo de avaliação psicológica subscrito por Ester Carvalho (CRP 01/2498), Flávia Vale (CRP 01/7110) e Solange Meirelles (CPR 01/8240) (ID Num. 53023546 - Pág. 2), o que atende, a princípio, ao disposto no art. 62 da Lei Distrital no 4.949/2012. Por sua vez, em análise de seu recurso administrativo (ID Num. 53023553 - Pág. 3), a banca examinadora, em laudo psicológico subscrito apenas por Bruna Viana Pacheco Cardoso (CRP 01/17011), ressaltou que o apelante não foi aprovado em nenhum dos testes da bateria de habilidades específicas, razão por que foi considerado inapto. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, verifica-se quanto ao ponto que pode ter havido descumprimento do previsto no art. 63, § 2o, da Lei Distrital no 4.949/2012. De mais a mais, é de se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal analisou o mérito da controvérsia constitucional relativa à “Manutenção de candidato investido em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório pela aplicação da teoria do fato consumado” (Tema no 476 – RE-RG no 608.482/RN). Na análise do mérito do paradigma, a Corte Suprema fixou tese no sentido de que “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. Confira-se a ementa redigida para o acórdão do precedente firmado: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.” (RE 608482, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07-08-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) Não obstante o referido entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, é também consabido que, diante de peculiaridades concretas e muito excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem estabelecido distinguishing em situações singulares que se assemelham ao caso dos presentes autos, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO E PERITO DA POLÍCIA FEDERAL. LIMINAR CONCEDIDA. NOMEAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO POR MAIS DE 17 ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO. 1 - O STF, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu o entendimento de que "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608.482, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014). 2 - Segundo a jurisprudência desta Corte, "existem situações excepcionais, como a dos autos, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impondo-se o distinguishing, e possibilitando a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar para efeito de estabilidade, em necessária flexibilização da regra (REsp. 1.673.591/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.8.2018); caso dos autos, em que a liminar que deu posse ao recorrente no cargo de Policial Rodoviário Federal foi deferida em 1999 e desde então o recorrente está no cargo, ou seja, há 20 anos" (AREsp 883.574/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 5/3/2020). Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 3 - Na hipótese dos presentes autos, os autores foram nomeados e empossados no cargo há mais de 17 anos por força de tutela antecipada, situação jurídica que se prolongou no tempo, inclusive, em razão de liminar concedida por esta Corte para dar efeito suspensivo ao recurso especial. O caso, inegavelmente, reveste-se de singularidade capaz de atrair, excepcionalmente, as benesses da teoria do fato consumado 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.256.762/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 28/10/2020.) “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM EXAME DE MOTORISMO. POSSE NO CARGO CONCEDIDA POR LIMINAR EM 1999. DECURSO DE MAIS DE 20 ANOS DESDE A CONCESSÃO DA LIMINAR. DISTINGUISHING. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO SERVIDOR CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR. 1. A Vice-presidência desta Corte entendeu que o entendimento firmado por esta Corte, em princípio, destoa da manifestação exarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-RG 608.482, cuja tese firmada em repercussão geral consagra que "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (Tema 476/STF). Por este motivo, encaminhou os autos para eventual juízo de retratação. A despeito do douto entendimento da Vice-Presidente, entendo que a esta Turma não divergiu do Tema 476/STF. 2. De fato, a Primeira Turma, seguindo a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 608.482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 30.10.2014), entendia inaplicável a Teoria do Fato Consumado aos concurso público, não sendo possível o aproveitamento do tempo de serviço prestado por força de decisão judicial pelo militar temporário, para efeito de estabilidade. 3. Contudo, a Primeira Turma passou a entender que existem situações excepcionais, como a dos autos, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impondo-se o distinguishing, e possibilitando a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar para efeito de estabilidade, em necessária flexibilização da regra (REsp. 1.673.591/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.8.2018); caso dos autos, em que a liminar que deu posse ao recorrente no cargo de Policial Rodoviário Federal foi deferida em 1999 e desde então o recorrente está no cargo, ou seja, há 20 anos. 4. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial do Servidor a fim de assegurar sua manutenção definitiva no cargo de Policial Rodoviário Federal.” (AREsp n. 883.574/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 5/3/2020.) “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. REPROVAÇÃO NO TESTE DE SALTO EM DISTÂNCIA. CONTINUIDADE NO CERTAME. LIMINAR CONCEDIDA E, POSTERIORMENTE, SUBSTITUÍDA POR PROVIMENTO DEFINITIVO. APROVAÇÃO NAS OUTRAS ETAPAS E NOMEAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO POR TREZE ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. 1. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que "Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608482, Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 7.8.2014, Acórdão eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30.10.2014). 2. Contudo, o caso versado nos presentes autos não se amolda à tese firmada no RE 608.482/RN, que cuidou de tema referente à inaplicabilidade da teoria do fato consumado na hipótese de candidato que toma posse em cargo público por meio de medida liminar que vem a ser posteriormente revogada, ou seja, em cenário visivelmente distinto daquele discutido no presente Recurso Especial. 3. A situação do autor, inicialmente precária em decorrência de ter obtido liminar para prosseguir no processo seletivo, após a aprovação nas outras etapas do concurso público e nomeação em 17.2.2006, ganhou solidez após tantos anos no exercício do cargo público de Agente da Polícia Federal com o respaldo do Poder Judiciário, ocupando desde então uma vaga do cargo efetivo, irreversível a situação fática do objeto da ação. 4. Assim, nos casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, como ocorre na hipótese dos autos, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado. 5. Recurso Especial não provido.” (REsp n. 1.782.808/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 22/5/2019.) Malgrado a natureza precária do presente provimento jurisdicional, a considerar, ainda, que o apelante exerce há quase 10 (dez) anos o cargo de agente da polícia civil e que tem atualmente 70 (setenta) anos de idade, ainda que em condição sub judice, há risco de ineficácia da medida caso seja deferida apenas com o julgamento de mérito deste recurso, sendo mais prudente aguardar o julgamento da presente apelação, levando-se em consideração o vínculo estabelecido e a relevância dos fundamentos invocados. Nesse descortino, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas no julgamento do mérito recursal, encontra justificativa o deferimento da tutela de urgência recursal ora vindicada. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, II, do CPC (c/c art. 300 do mesmo diploma), DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para assegurar ao apelante o direito de permanecer realizando as atribuições do cargo que exerce, em que pese a sua reprovação na reaplicação de fase de avaliação psicológica para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal oriunda da determinação exarada no REsp no 1.529.021/DF, até o julgamento deste recurso pela Quinta Turma Cível ou até que sobrevenha outro pronunciamento judicial desta relatoria em sentido contrário. À Secretaria, para que intime os apelados acerca do decidido e oficie, imediatamente, ao Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, a fim de que observe o conteúdo do determinado neste provimento jurisdicional. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do mérito do recurso de apelação. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora